Tribunal: TJDFT
Processo: 0733530-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0733530-84.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: DIEGO SALOMAO PEREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO DIEGO SALOMÃO PEREIRA DOS SANTOS opôs embargos de declaração (id. 24128560) do acórdão (id. 23600678), com a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. I – O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II – Agravo de instrumento parcialmente provido.” O embargante-agravado requer a concessão de efeito suspensivo, pois considera que há “manifesta omissão em relação ao percentual deferido a título de penhora de rendimentos mensais, uma vez que sobejam o saldo remanescente do orçamento do executado” (id 24128560, pág. 5) e risco e dano grave ou de difícil reparação com a constrição de percentual de seus rendimentos mensais. Para concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração, deve ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, art. 1.026, § 1o, do CPC. No entanto, na presente sede, não se constatam os vícios alegados no acórdão embargado quanto à possibilidade de penhora de percentual dos vencimentos do embargante-devedor, garantida a sua subsistência e de sua família, inclusive considerando os gastos mensais declinados, por isso não há probabilidade de provimento do recurso nem relevância na fundamentação. Em conclusão, não estão presentes os requisitos previstos no art. 1.026, § 1o, do CPC. Indefiro o efeito suspensivo. Mantenha-se o julgamento dos embargos de declaração na 13a Sessão Ordinária Virtual da 6a Turma Cível (período de 22/04 a 29/04/21). Intimem-se. Brasília - DF, 24 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora